Tribunal: TJSP
Processo: 1008966-11.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais – Prestação de serviços – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Concessionária de fornecimento de energia elétrica – Conta de consumo referente ao mês de janeiro de 2019 – Alegação da autora de que o consumo apontado está muito acima do usual – Provas colacionadas aos autos que

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de débito, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais – Prestação de serviços – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Concessionária de fornecimento de energia elétrica – Conta de consumo referente ao mês de janeiro de 2019 – Alegação da autora de que o consumo apontado está muito acima do usual – Provas colacionadas aos autos que são suficientes para demonstrar a regularidade na prestação de serviços pela ré - Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.